Tribunal: TJDFT
Processo: 0768394-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. VAGA EM UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a disponibilizar, conforme critérios de prioridade e requisitos definidos pelo setor público competente, vaga em casa de abrigo em favor da parte autora em qualquer estabelecimento da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, na rede privada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66026777).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a sentença fixou condições extravagantes que impediriam o cumprimento forçado da obrigação, bem como que os serviços sociais prestados no DF se encontravam em greve. Argumentou que o recorrido adotou postura omissa e violadora dos direitos fundamentais da pessoa humana. Destacou que o acolhimento institucional do recorrente já foi negado em 2023 por indisponibilidade de serviço. Discorreu que o autor foi considerado apto para acolhimento, preenchendo os requisitos necessários, contudo não foi localizado. Defendeu que o recorrente não possui moradia e vive na rua em situação de completo abandono. Requereu o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, de forma imediata, o seu acolhimento em local que respeite sua dignidade.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento da obrigação (ID 66680113).
5. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, o qual deve prestá-la a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Um de seus objetivos é a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, conforme artigo 203, VI, da CF.
6. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976, determinou que os Estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal n. 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, efetivando medidas para garantir a segurança dos cidadãos e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes. Nesse sentido, o Distrito Federal instituiu a Política Distrital para a População em Situação de Rua, editando a Lei n. 6.691/2020, que estabeleceu como um de seus princípios e objetivos, o atendimento humanizado e universalizado (art. 3o, IV) e o acesso aos serviços assistenciais existentes (art. 5o, VII).
7. Constou no documento de ID 66026052, p. 6, datado de 28/11/2024, a informação de que foi concedido o acolhimento do recorrente, em 07/12/20023 e em 21/12/2023, junto ao Instituto Inclusão, contudo, mesmo com a realização das diligências do serviço especializado, o autor não foi localizado e não compareceu aos acolhimentos designados. O citado documento aponta ainda que, para o público adulto, que é o caso do recorrente, existem 567 vagas, as quais são disponibilizadas diariamente, de acordo com o desligamento dos usuários (ID 66026052, p. 5). Logo, não restou evidenciado nos autos que houve falha na prestação de serviços ou omissão estatal. Tampouco restou comprovado que após a prolação das decisões do processo houve qualquer negativa do estado no cumprimento do que restou decidido.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Assim, ante a disponibilidade de vaga ao recorrente em órgão assistencial e a ausência de demonstração de negativa por parte do Estado, incabível, por ora, a fixação de prazo para o cumprimento da decisão. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.